Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE CLÁUSULA RELATIVA A OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ASSUMIDAS PELOS CONTRATANTES. PRETENDIDA SUPRESSÃO DA MULTA CONTRATUAL POR CASO FORTUITO. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CABIMENTO. EQUILÍBRIO ENTRE A VONTADE CONTRATUAL E A ESTRUTURA ECONÔMICA VIVENCIADA AO TEMPO DO ESTADO PANDÊMICO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM TERMOS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CANCELAMENTO DO PLANO DE ACADEMIA CONDICIONADO À QUITAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51 E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 1.1 Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. 1.2 Caso concreto em que não tem cabimento, mesmo em ambiente pandêmico causado pelo novo coronavírus (COVID-19), a supressão da multa contratual por provocação ao Poder Judiciário, sem que materializada esteja situação de extrema desvantagem econômica à conta de onerosidade excessiva suportada pela parte contratante.
2. Consoante preceitua o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada. 2.1 Na hipótese sub judice, é flagrantemente desvantajosa aos contratantes a previsão contratual que condiciona a rescisão do negócio jurídico à quitação das mensalidades vencidas e/ou da multa rescisória, uma vez que instituída com o escopo de constranger o consumidor ao pagamento das referidas verbas, o que é expressamente vedado pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Constatada a ilegalidade da recusa da prestadora de serviços em rescindir os contratos entabulados, nada obstante a ciência inequívoca acerca da vontade dos contratantes de ver cancelado o plano de academia, cabível a repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente cobrados dos consumidores e compensados por meio de cheques, a teor do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.